Tribunal: TJPA
Processo: 0002938-68.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002938-88.2010.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: BATERCOM COMERCIO DE BATERIAS LTDA, ALDEMAR BATISTA PORFIRIO DE MATOS, ELIER LEITE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002938-88.2010.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NILVANA MONTEIRO SAMPAIO

APELADO: BATERCOM COMERCIO DE BATERIAS LTDA

APELADO: ALDEMAR BATISTA PORFIRIO DE MATOS

APELADO: ELIER LEITE DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 257 DO CPC/73 E ART. 267, IV DO CPC/73. NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE INTIMAÇÃO, NEM POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA QUE FOSSE REALIZADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS. SENDO PACÍFICO O ENTEDIMENTO NO STJ DE QUE “É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PREPARO” (RESP. N. 856.000/GO). ASSIM, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 267, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC/73, A SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002938-88.2010.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NILVANA MONTEIRO SAMPAIO

APELADO: BATERCOM COMERCIO DE BATERIAS LTDA

APELADO: ALDEMAR BATISTA PORFIRIO DE MATOS

APELADO: ELIER LEITE DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tr
ata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ITAU UNIBANCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Marabá nos autos da ação de execução por título extrajudicial, ajuizada em face de BATERCOM COMERCIO DE BATERIAS LTDA
, ALDEMAR BATISTA PORFIRIO DE MATOS e ELIER LEITE DOS SANTOS.

Despacho para que a UNAJ certificasse sobre o recolhimento de custas iniciais - id

n.

1564063 - Pág. 3
.

No id n. 1564064 - Pág. 1
, consta certidão informando que não foi emitido boleto referente às custas iniciais, tendo naquela ocasião sido emitido o boleto para o pagamento das referidas custas.

Em seguida, o feito foi sentenciado, com fulcro no art. 257 do CPC/73, e art. 267, IV do CPC/73, considerando o julgador que o autor não se mostrou diligente em relação ao recolhimento de custas iniciais.

Nas razões recursais, aduz o recorrente que não fora intimado, nem pelo Diário de Justiça e nem pessoalmente, para recolher as custas devidas. Ressalta que no caso dos autos seria necessária a intimação pessoal da parte, pelo que dispõe o art. 267, III e parágrafo primeiro do CPC/73. Afirma que a sentença fere o Princípio Constitucional de acesso à justiça. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada.

A apelação foi recebida
pelo juízo singular, no despacho de id n. 1564219 - Pág. 3
, em seguida recebidos na central de digitalização – id n.
1564220 - Pág. 1 -2.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002938-88.2010.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NILVANA MONTEIRO SAMPAIO

APELADO: BATERCOM COMERCIO DE BATERIAS LTDA

APELADO: ALDEMAR BATISTA PORFIRIO DE MATOS

APELADO: ELIER LEITE DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ITAU UNIBANCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Marabá nos autos da ação de execução por título extrajudicial, ajuizada em face de BATERCOM COMERCIO DE BATERIAS LTDA
, ALDEMAR BATISTA PORFIRIO DE MATOS e ELIER LEITE DOS SANTOS.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, sendo que este recurso será analisado sob o prisma do CPC/73, tendo em vista que a sentença se deu sob a vigência de tal regramento

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. fulcro no art. 257 do CPC/73 e art. 267, IV do CPC/73, considerando o julgador que o autor não se mostrou diligente em relação ao recolhimento de custas iniciais.

No presente caso, verifica-se que não houve intimação da parte exequente para realizar o pagamento das custas devidas, uma vez que após a certidão da UNAJ, informando que não fora emitido boleto para tanto, fazendo-se tal emissão a partir daquela oportunidade (id n. id n. 1564064 - Pág. 1
), sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Apesar de o pagamento das custas iniciais ser devido, cabendo à parte exequente observar tal dever de diligência, a fim de providenciar seu recolhimento, cabe, por outro lado, ao julgador intimar a parte para que possa suprir tal pagamento, antes de operar a extinção do processo sem resolução de mérito e determinar o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido, vejamos os embargos de divergência, julgados no STJ – Resp. n. 856.000/GO:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. PRECEDENTE.

1. Mantém-se na íntegra a decisão recorrida cujos fundamentos não foram infirmados.

2. Não se caracteriza o dissenso interpretativo quando inexiste similitude fático-jurídica entre o aresto recorrido e os paradigmas.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que é imprescindível a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição por falta de preparo.
Entendimento diverso, proferido em sede de embargos do devedor, não se presta para caracterizar o dissenso interpretativo ante a dessemelhança dos arestos confrontados a corroborar a inexistência de similitude fático-jurídica. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EREsp 856.000/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2010, DJe 20/05/2010)

Portanto, diante da falta de intimação pessoal devida, conforme previsto no art. 267, parágrafo primeiro do CPC/73, para que a parte pudesse apresentar nos autos o recolhimento de custas iniciais, mostra-se incabível o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos da sentença, de modo que esta deve ser cassada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 01/07/2021